Tribunal: TJES
Processo: 5000031-48.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-48.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000031-48.2020.8.08.0029

ORIGEM:
Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única

RECORRENTE:
BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
ELZIRA MARIA SOBREIRA DO CARMO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial , na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONHECIDA
. ASSINATURA DISCREPANTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. MARCO INICIAL DA FLUÊNCIA DE JUROS. ARBITRAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BMG NÃO PROVIDO. RECURSO DO ITAÚ PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os Réus, ora Recorrentes, em que se insurgem em face de sentença que
declarou a inexistência do contrato impugnado e os condenou à restituição dos valores indevidamente cobrados em desfavor da consumidora, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pelo BANCO BMG.

(3). Outrossim, não merece prosperar a ilegitimidade passiva aduzida pelo BANCO BMG, tendo em vista que foi o responsável pela celebração do contrato, não ilidindo a sua responsabilidade quanto à fraude reclamada
in casu
a partir da cessão do crédito a terceiro.

(4). No mérito, em análise
à contratação impugnada na hipótese, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, há divergência flagrante entre as assinaturas apostas em documentos pessoais da consumidora e nos instrumentos contratuais trazidos aos autos, constituindo tal fato elemento suficiente à identificação da irregularidade da contratação em comento (que não foi afastada por qualquer outra prova eventualmente apta a atestar a regularidade do negócio), não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do contrato.

(5). De igual modo, irretocável a r. sentença no que se refere às reparações material e moral comandadas, inclusive quanto ao montante cominado,
considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Contudo, em atenção à impugnação do recorrente ITAU, verifico que, de fato, o marco inicial de fluência dos juros referentes aos danos morais foi fixados a partir do ajuizamento da demanda, ao passo que compreendo ser mais adequada a sua fluência a partir do arbitramento
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), merecendo reforma a r. sentença no particular.

(7).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO ITAU
, apenas para alterar o marco inicial de fluência dos juros incidentes sobre a condenação por danos morais fixada na origem,
iniciando-se a partir do seu arbitramento
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Condeno apenas o recorrente BANCO BMG ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55
da Lei nº 9.099/95)
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)